Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-91.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. RÉU. REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$3.139,39 (três mil cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos). O juízo de origem concluiu que o autor/recorrido demonstrou nos autos que a conduta culposa (imprudente) da recorrente deu causa à colisão dos veículos, não sendo demonstrada qualquer causa excludente de culpabilidade.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa ao argumento de que após o conserto do veículo pela seguradora, foi transferido à ela o direito de buscar a reparação por danos materiais. Sustenta, também, que os valores gastos com o aluguel de outro veículo também careceriam de legitimidade, por não estarem diretamente vinculado ao acidente. No mérito, defende que a ausência de contestação não implicaria automaticamente na procedência do pedido do recorrido. Alega que o recorrido não teria apresentado prova suficientes para demonstrar de forma inequívoca a responsabilidade pelo sinistro.
4. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ao argumento de que a ausência de contestação não poderia ser interpretada como confissão dos fatos. Subsidiariamente, requer a reforma de sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64868337. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Diante do contexto probatório, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Impugnação à gratuidade. Da Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
9. Das Preliminares. Da Legitimidade “Ad Causam”. A legitimidade ativa consiste na pertinência subjetiva para propor determinada demanda. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, possui legitimidade ativa a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação dos danos (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020). Na hipótese, o recorrido suportou o pagamento da franquia do seguro devido ao acidente de trânsito envolvendo a recorrente. Sendo assim, ele é parte legítima para ingressar com a presente ação. Preliminar Rejeitada.
10. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Assim sendo, com exceção das hipóteses legais, o revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Admite-se somente discussão de matérias de ordem pública que não foram acobertadas pela preclusão.
12. Esclareça-se que o réu revel pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
13. Na presente hipótese, o juízo de origem concluiu pela verossimilhança do alegado pelo recorrido, pois compreendeu que os documentos apresentados por ele são suficientes para fundamentar o pedido. Transcreve-se trecho da sentença para melhor esclarecimento: “considera-se verdadeiro que o automóvel do autor foi repentinamente atingido pelo veículo de propriedade da requerida. Assim, tenho por incontroverso que houve um acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes, ocasionado por culpa da requerida condutora ao colidir com o veículo conduzido pelo autor, da forma como descrito na inicial.”
14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
15. No presente caso, verifica-se que o recorrido comprovou o seu prejuízo conforme o teor dos documentos constantes dos IDs. 64868279/64868280 e 64868309. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Porém, a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.